Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PJE. JUNTADA DO COMPROVANTE UM MÊS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TEMA 676 DO STJ. NÃO PREPONDERÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de indeferimento da petição inicial, fundamentada no não atendimento à ordem judicial de recolhimento das custas processuais.
2. Fatos relevantes. (i) determinação judicial de emenda à petição inicial para comprovar o recolhimento das custas processuais em quinze dias, sob pena de indeferimento, proferida em 13.03.2025; (ii) intimação eletrônica da parte autora; (iii) sentença de indeferimento da petição inicial proferida em 09.04.2025; (iv) comprovação do recolhimento das custas processuais somente em 06.05.2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) acertada a sentença de indeferimento da petição inicial, em razão da não comprovação, a tempo e modo, do recolhimento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de quinze dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, artigos 330, 321, caput e parágrafo único e 485, inc. I).
5. A intimação pessoal da parte antes de extinguir o processo somente é exigida nos casos em que o processo fica parado por mais de um ano ou, por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, ou o autor abandona a causa por mais de trinta dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, situação processual diversa da que ora se apresenta, em que não teria sido atendida a determinação judicial de emenda à petição inicial que, por esse motivo, foi indeferida,
6. Ainda que fosse o caso, a intimação por via eletrônica (PJE) é considerada pessoal, de modo a dispensar a intimação da parte ou do advogado por publicação no diário oficial (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o; CPC, art. 246 e, Portaria GC/TJDFT 140/2018, art. 5o).
7. A parte que não promove as diligências necessárias no prazo assinalado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
8. O princípio da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas não socorre a concreta situação processual em que a parte interessada permanece inerte em promover o andamento do processo, especialmente em comprovar o recolhimento das custas, só fazendo quase dois meses depois da intimação ou aproximadamente um mês após a prolação da sentença, ora revista. Situação processual distinta daquela que fundamenta o tema 676 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, 319, 320, 321, parágrafo único, 330, inc. IV, 485, inc. I e § 1o; Lei n.o 11419/2006, arts. 5o e 6o; Portaria GC/TJDFT 140/2018, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 676 e REsp: 1894216, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Pub. 29.08.2024; TJDFT, acórdão 2014040, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 10.07.2025; acórdão 1969110, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 27.02.2025.